Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-03.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000434-03.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UBIRAJARA JEFERSON MOTA - CPF: 456.251.582-15 (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO – CUSTO DO TRATAMENTO MÉDICO QUE SUPERA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no id. 207871660, que não conheceu o Agravo de Instrumento negando seguimento ao recurso, no seguinte sentido:

A título de informação o Princípio da kompetenz-kompetenz disciplina que todo juiz tem competência para analisar sua própria competência, de forma que nenhum juiz é totalmente incompetente, na medida em que ao verificar sua incompetência (absoluta) tem competência para reconhecê-la.

O referido Princípio é adotado pelo Supremo Tribunal Federal e foi manifestado tanto pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop que se declarou incompetente, quanto pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que proferiu tutela de urgência nos autos n° 1006279-20.2024.8.11.0015 (id. 147652463) e prosseguiu com o supramencionado processo.

Assim, caso o agravante considere pertinente pode suscitar conflito de competência nos moldes dos artigos 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

Por fim, em razão de a decisão agravada ser declaratória de competência não se amolda as hipótese legais do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que implica na inadmissibilidade recursal.

Destaco que incumbe ao relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Grifos nossos.

A parte Agravante recorre de decisão interlocutória que decidiu pelo não conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento em razão de que a declaração de competência não se amolda as hipóteses legais do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática a fim de que seja admitido o Recurso de Agravo de Instrumento, com consequente provimento do mesmo para modificar a decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, a parte agravante recorre da decisão que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto, por não ter cabimento no caso em tela.

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão objeto do presente recurso, qual seja, a decisão que declinou a competência, deve ser mantida pelo evidente custo do tratamento médico que supera os limites da competência do juizado.

In casu
, a pretensão do agravante não merece prosperar, vez que, apesar de a parte autora ter atribuído a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), restou demonstrado nos autos que se trata de procedimento complexo e de alto custo, tais como “
Transplante de Coração”, “Assistência Ventricular, ECMO ou Balão Intra Aórtico”, “Vinda de Equipe Externa Para Instalação dos Dispositivos ECMO ou Balão Intra Aórtico” e “Transporte Aéreo para remoção até o hospital de destino”
, o que afasta qualquer mínima dúvida de que ultrapassa o limite da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2° da Lei n° 12.153/2009.

Assim, conquanto tenha a parte reclamante anotado valor da causa como sendo R$1.000,00 (um mil reais), não se há de admitir que o processamento do feito, especificamente no que tange à fixação da competência, se dê sobre tal ponto, porquanto já se sabe que referido valor atribuído à causa é, de longe, diminuto se comparado ao valor do benefício, considerando-o de maneira eminentemente financeira.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a decisão monocrática agravada.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024